Tribunal: CARF
Processo: 12259.000202/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.000202/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.965 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
CEMEX COMERCIAL MADEIRAS EXPORTACAO SOCIEDADE
ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/01/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DE DECISÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nula, a decisão deve ter sido proferida por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação deve
sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Não há que se falar de cerceamento do direito de
defesa por negativa de realização de perícia quando o verdadeiro intuito desta
for produzir provas que caberia ao contribuinte apresentar.
PERÍCIA E DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO.
Não é papel da perícia produzir provas que caberia ao contribuinte apresentar.
Uma vez que já foi extraída a base de cálculo de diversas fontes, cabe ao
contribuinte produzir todas as provas possíveis para justificar suas alegações,
servindo a perícia como um instrumento para atestar a veracidade destas
provas ou para a obtenção de esclarecimentos, e não como um instrumento de
produção de prova em si
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.000202/2008-74
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.965 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000202/2008-74

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 222/234, interposto contra decisão da DRJ
em Rio de Janeiro I/RJ de fls. 194/204, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente à parte patronal, adicional para o SAT,
Segurados e Terceiros, conforme descrito na NFLD no 37.135.463-3, de fl. 02, lavrado em
13/11/2007, referente ao período de 02/2003 a 01/2004, com ciência da RECORRENTE em
14/11/2007, conforme assinatura na própria NFLD.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 163.346,44, já incluso juros e multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 65/80), o presente lançamento se refere às
contribuições previdenciárias sobre os seguintes fatos geradores: (i) remunerações pagas aos
segurados empregados e a contribuintes individuais, relacionadas em folha, nas GFIPs e nos
livros Diário e Razão; e (ii) o faturamento bruto com a venda de mercadorias, constantes dos
documentos contábeis pertinentes (livros, notas fiscais e escrituração contábil).
Segundo a fiscalização, a RECORRENTE atua no comercio atacadista de madeira
e produtos derivados e, portanto, foi enquadrada no conceito de agroindústria, fazendo jus às
contribuições substitutivas que preconizam a lei. A contribuinte possui 03 (três)
estabelecimentos ativos: um no Rio de janeiro (01-51), onde funcionava a parte administrativa
(sem faturamento próprio), e dois em Santarém/PA (07-47 e 09-09), onde funcionavam os
setores rural e industrial.
Para efeito de enquadramento no código FPAS e consequente calculo das
contribuições devidas (tendo em vista que tal classificação é feita por estabelecimento), entendeu
a fiscalização aplicarem-se os seguintes códigos à empresa:
 CNPJ final 01-51 (Rio de Janeiro): FPAS 507
 CNPJ final 07-47 (Santarém):
FPAS 833
 CNPJ final 09-09 (Santarém):
FPAS 833
Argumentou ainda o seguinte:
10.Vale ainda observar que, em que pese terem sido verificadas durante a fiscalização a
existência de informação em GFIP para alguns empregados do estabelecimento 09-09
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.965 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000202/2008-74

no FPAS “604”, tal informação não encontrou respaldo nas folhas de pagamento
apresentadas, as quais não continham discriminação entre setores “rural” e “industrial”,
impossibilitando a fiscalização de fazer tal compartimentarão.
11.Diante disso, entendeu a fiscalização fazer o enquadramento de todos os empregados
dos estabelecimentos 07-47 e 09-09 no FPAS 833, de acordo com as informações
disponíveis nas folhas de pagamento apresentadas. Por esse motivo foi emitido o Auto
de Infração (AI) 37.099.640-2 (CFL 69) por erro de campo na GFIP.
O procedimento de apuração do crédito previdenciário, encontra-se devidamente
explanado às fls. 73/74, abaixo colacionado:
19. A apuração do crédito previdenciário baseou-se nas informações prestadas através
das Folhas de Pagamento, GFIP, nas Notas Fiscais de Saída, nos lançamentos contábeis
apontados nos Livros Diário e Razão, em confronto com os recolhimentos efetuados em
GPS códigos 2119, 2100 e 2607 e com os valores informados como “compensação” em
planilha fornecida pela Empresa (em anexo).
20. Durante a fiscalização verificamos que, em algumas GPS apresentadas pela empresa
(em anexo por amostragem), havia informações manuscritas de compensações
realizadas em algumas competências. Diante disso foi emitido o TIAD No 03
solicitando esclarecimentos.
21. Foi esclarecido à fiscalização que tais valores originaram-se de “sobras de
recolhimento nas competências 02/2003 e 03/2003, no estabelecimento 07-47, e em
09/2002, 01/2003, 02/2003 e 03/2003, no estabelecimento 09-09, e que foram
aproveitados como compensação”. Além disso, a empresa também forneceu planilha
demonstrativa dos valores compensados (em anexo).
22.Tais valores foram analisados pela fiscalização e concluímos que os mesmos
originaram-se em virtude de a empresa ter, nas competências acima citadas, efetuado
seus recolhimentos relativos a estes estabelecimentos (07-47 e 09-09) auto
enquadrando-se como Industria (FPAS 507) e não como agroindústria (FPAS 833).
23. Por esse motivo tais valores foram acolhidos no presente levantamento e, pela sua
não informação em GFIP, foi emitido o AI No- 37.099.641-O (CFL 91).
24. Também foi observado durante a ação fiscal que a empresa efetuava recolhimento a
menor relativo ao Terceiro “SESI” durante o período fiscalizado, relativamente ao seu
estabelecimento 07-47.
25. Diante disso, emitimos o TIAD No-04, solicitando esclarecimentos à empresa.
26. A empresa então, esclareceu que firmou para o seu estabelecimento 07-47, convenio
com SESI (em anexo), fazendo com que as contribuições devidas àquela entidade
fossem a ela recolhidas diretamente. Forneceu-nos, ainda, cópia do convenio firmado
(PA 0032) e também uma Notificação de débito (PA 62056) emitido pelo agente
arrecadador daquela entidade (em anexo), cujo período do credito apurado abrangia o
período da presente ação fiscal.
27. Diante disso, abstive-me de apurar tais contribuições devidas a esse “terceiro” para
não incorrer em duplicidade de lançamento com aquela entidade.
28. A diferença apurada do confronto entre as informações prestadas e as contribuições
efetivamente recolhidas e compensadas levou o Auditor Fiscal a firmar a presente
Notificação.
DOS LEVANTAMENTOS DOS DÉBITOS
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.965 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000202/2008-74

29. A base de cálculo, utilizada para o cálculo do crédito previdenciário, é composta
pelos seguintes levantamentos:
a) “DF1 - Diferenças de Folha de pagamento estabelecimento 01-51”, extraída
das folhas de pagamento e declaradas em GFIP; com direito à redução de multa.
b) “DF7- diferenças de folha de pagamento estabelecimento 07-47”, extraída
pagamento e declaradas em GFIP; com direito a redução de multa.
c) “DF9 - diferenças de folha de pagamento estabelecimento 09-09”, extraída das
folhas de pagamento e declaradas em GFIP; com direito à redução de multa.
d) “PRU - Produto Rural”, diferenças de contribuições relativas à receita bruta de
vendas, extraídas dos Livros Registro de Saídas e Notas Fiscais de Saída, não
declarados em GFIP, sem direito a redução de multa.
e) “DAL - Diferença de acréscimos Legais”, relativo a diferenças de juros e
multa considerados pela empresa quando do recolhimento das GPS em confronto
com o efetivamente devido.
30. Para o levantamento “PRU - Produto Rural”, foram consideradas apenas as Notas
Fiscais de Saída referentes a vendas de produtos rurais para o mercado interno. Ou seja,
de acordo com a Tabela CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações – e
respectivos códigos constantes do livro de registro de Saídas, foram excluídas da base
de cálculo sobre o faturamento tanto as Notas Fiscais emitidas com destinatário
localizado no exterior, quanto às relativas a simples transferência de mercadorias entre
estabelecimentos, as devoluções de compras, as mercadorias enviadas a título de
amostras grátis, e demais notas cujos significados dos códigos indicam não fazer parte
da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Na presente ação fiscal foram lavrados em desfavor do contribuinte os seguintes
autos de infração:

Auto de Infração n° 37.099.643-7 (CFL 30), por deixar a empresa de preparar
folha (s) de pagamento das remunerações pagas ou creditadas aos segurados
Contribuintes Individuais (Categorias 13 e 15) a seu serviço, e de incluir nas
remunerações dos segurados empregados os respectivos valores pagos a título de
alimentação sem cobertura do PAT;

Auto de Infração n° 37.099.640-2 (CFL 69), por erro nas informações prestadas
na GFIP em campos não relacionados com fatos geradores de contribuição
previdenciária, especificamente nos campos “FPAS” - gerando calculo a menor
das contribuições - e campo “código de terceiros”.

Auto de Infração n° 37.099.644-5 (CFL 68), por omissão de remuneração paga
aos segurados Contribuintes Individuais categoria 13 (autônomos) e 15
(carreteiros autônomos) e de não incluir na remuneração dos segurados
empregados os valores pagos a título de alimentação sem cobertura do PAT,
além de não informar valores no campo “Produto Rural Pessoa Jurídica”, e de
informar alíquota “SAT” a menor nas GFIPs.

Auto de Infração n° 37.099.641-O (CFL 91), por apresentar Gfip em desacordo
com o respectivo manual vigente, mais especificamente com erros nos campos
“Compensação”, “SAT” - informado a maior - e “FPAS” -gerando cálculo a
maior das contribuições.
Por fim, a fiscalização informa que foi emitida RFFP ante a ocorrência, em tese,
do crime tipificado no Decreto-Lei 2.848/40 (Código Penal), Art. 337-A, inciso I (acrescentado
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.965 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000202/2008-74

pela Lei n° 9.983, de 14.7.2000), pois a Empresa, não informou os valores e remunerações
citados no item 41, d, deste relatório em GFIP nem recolheu as respectivas contribuições
previdenciárias.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 138/144 em 17/12/2007.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de
Janeiro I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
3.2. Alega a defendente
3.2.1. todos os seus estabelecimentos devem enquadrar-se no FPAS 744, uma vez que o
FPAS deve ser único para a empresa, sendo fixado de acordo com a atividade
econômica preponderante, constante do cartão CNPJ. Logo o FPAS do estabelecimento
0001- 51 também deve ser 744 e não 507, uma vez que aquele estabelecimento não
possui atividade econômica própria, servindo apenas para subsidiar a empresa a exercer
a sua atividade de agroindústria de madeiras.
3.2.2. requer diligência para apuração da correção dos valores pagos, tendo em vista a
impossibilidade de anexar á presente todas as notas fiscais de venda de mercadorias e
demais livros fiscais. Formula para tal os seguintes quesitos: que o fiscal informe quais
os documentos foram utilizados para a apuração das contribuições previdenciárias e que
informe se todas as guias da Previdência Social anexadas na defesa foram aproveitadas.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 194/204):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/01/2004
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. AGROINDÚSTRIA.
A agroindústria, definida como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e
adquirida de terceiros, contribui com 2,0% para a Seguridade Social e 0,1% para o
SAT/RAT, incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da
produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do an. 22 da lei 8.212/91
(art.22-A da lei 8.212/91). Contribui também com 0,25% para o SENAR.
Não são abrangidas pela substituição tributária as contribuições previstas no art.20, 21,
22, III, IV da lei 8.212/91 e art.4° da lei 10.666/03, além das contribuições para
Terceiros, todas incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados.
Lançamento Procedente em Parte
No mérito, a DRJ entendeu que todos os 3 (três) estabelecimentos do impugnante
devem ser enquadrados no FPAS 833, inclusive o estabelecimento 0001-51, localizado no Rio de
Janeiro/RJ, que exerce somente atividade administrativa de auxílio aos demais estabelecimentos
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.965 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000202/2008-74

(nos termos do art.250, parágrafo 1° , inciso III, “a” da IN SRP 03/2005). Porém, como o sistema
não permite a modificação do FPAS do estabelecimento 0001-51 de 507 para 833, decidiu
excluir as contribuições que estão sendo cobradas no levantamento DF1 (código FPAS 507-0),
mas que não seriam caso aquele estabelecimento tivesse sido corretamente enquadrado no FPAS
833.
Portanto, houve a exclusão dos seguintes itens do levantamento DF1: a) 12 -
Empresa, b) 13 - SAT/RAT (pelos extratos de fls. 205/215, foi excluído também o item “14 - C.
Ind/Adm/Aut” do referido levantamento).
Quanto à alegação do impugnante de que o FPAS no qual deveria ser enquadrado
é o 744, entendeu como procedente em parte, mas não houve qualquer alteração no lançamento,
pois o referido código é utilizado exclusivamente para o cálculo e cobrança das contribuições
incidentes sobre a comercialização da produção rural, código esse que foi utilizado pelo agente
fiscal no levantamento “PRU-PRODUTO RURAL” para os estabelecimentos 0007-47 e 0009-
09.
Assim, o valor da obrigação principal foi retificado de R$ 88.979,13 para R$
79.748,27.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 05/10/2009,
conforme assinatura no termo de ciência e recebimento de acórdão, à fl. 221, apresentou o
recurso voluntário de fls. 222/234 em 04/11/2009.
Preliminarmente, requereu nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
ampla defesa e contraditório, em razão da não identificação da base de cálculo e da alíquota
utilizadas para cobrança do crédito tributário, especificamente a respeito das contribuições dos
segurados nos levantamento DF7 e DF9 (fls. 07/8 e 12/13).
Afirma também ser nula a decisão da DRJ por ter indeferido a prova pericial.
No mais, em suas razões, basicamente reitera o pedido de diligência para apuração
correta da receita bruta (base de cálculo das contribuições).
Por fim, questiona o enquadramento FPAS dos estabelecimentos, para tanto traz
apontamentos sobre a alíquota devida a Terceiros aplicada entre os três estabelecimentos
(relação com o convenio Sesi). Afirma que o Levantamento DF7 deve ser cancelado pois tal
estabelecimento (0007-47) deveria ser enquadrado no FPAS 604. Afirma que “a presunção de
um estabelecimento único como industrial cai por terra na medida que é incontroverso nos
autos tratar-se de empresa agroindustrial” (fl. 233).
Ato contínuo, em 07/11/2018, protocola peça aditiva ao recurso voluntário
requerendo a concessão de prioridade na tramitação deste feito, em virtude de seu diretor, o Sr.
José Aron Baranek, ter mais de 85 anos (oitenta e cinco anos) e goza do benefício previsto no
art. 69-A, inciso I, da Lei n. ° 9.784, de 29 de Janeiro de 1999.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.965 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000202/2008-74

Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade do lançamento. Cerceamento do direito de ampla defesa e contraditório.
A RECORRENTE alega cerceamento ao direito de ampla defesa e contraditório,
ao tempo em que alega que o auto de infração não apontou a base de cálculo e alíquota para
apuração do crédito tributário.
Neste ponto de seu recurso, a contribuinte se insurge apenas a respeito das
contribuições dos segurados nos levantamento DF7 e DF9 (fls. 07/8 e 12/13), ao argumento de
que não teriam sidos identificadas a base de cálculo e a alíquota utilizadas para cobrança do
crédito tributário.
Em princípio, esclareço que, como sabido, a alíquota das contribuições devidas
pelos segurados varia de 8% a 11%. Sendo assim, a demonstração da conta aritmética não pode
ser resumida em uma simples expressão (BC x alíquota = tributo), como foi feito para as demais
contribuições apuradas, pois cada segurado possui um salário de contribuição diferente e,
consequentemente, uma alíquota distinta.
Ademais, alerta-se que a RECORRENTE não instaurou qualquer litígio a respeito
dos fatos geradores e bases de cálculo utilizados no lançamento. Isto foi, inclusive, exposto na
decisão recorrida, quando a autoridade julgadora de primeira instância assim dispôs (fl. 203):
8. REVELIA QUANTO AOS FATOS GERADORES
8.1. O impugnante não contesta especificadamente os fatos geradores nem as bases de
cálculo, motivo pelo qual presumem-se verdadeiros (art.8° da Portaria RFB 10.875/07 e
art. 302 do CPC), já que se restringiu a solicitar diligências para validação da base de
cálculo apurada pelo agente fiscal.
Conforme exposto pela autoridade lançadora, o valor da base de cálculo dos
levantamentos DF7 e DF9 foi extraído dos próprios documentos apresentados pela
RECORRENTE, como folhas de pagamento e GFIPs. Inclusive, o valor da contribuição
descontada dos segurados e a dedução do Salário Família foram extraídos das folhas/GFIPs
apresentadas, conforme demonstra o Relatório de Lançamentos – RL de fls. 21/29.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.965 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000202/2008-74

A cobrança se originou da diferença entre a apuração feita no Relatório de
Lançamentos – RL (que tomou por base a GFIP e a folha) menos o valor do recolhimento
realmente efetivado com base nas GPSs apresentadas (fls. 30/32).
Ou seja, todos os valores para apuração da contribuição relativa aos segurados
foram extraídos de documentos apresentados pela RECORRENTE. Se o valor apresentado no
auto de infração não espelha a realidade, caberia à contribuinte trazer aos autos prova do erro e a
sua verdadeira apuração, e não meramente alegar que estaria equivocado, pois é dever do
contribuinte apresentar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar
o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim
como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Neste sentido, não houve o alegado cerceamento do direito de defesa, razão pela
qual afasto a preliminar de nulidade.

Alegação de nulidade da decisão da DRJ
Conforme elencado, a contribuinte alega nulidade da decisão recorrida pelo fato
desta ter indeferido a prova pericial requerida.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.965 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000202/2008-74

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerada nula, a decisão deveria ter sido proferida por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Quanto ao argumento de que deveria ser buscada a verdade material mediante
realização de diligência a fim de verificar os demais documentos existentes na contabilidade da
RECORRENTE, “eis que o arbitramento era incabível ao Recorrente” (fl. 226), entendo que o
mesmo não merece prosperar.
Em princípio porque não houve qualquer arbitramento no presente caso. Como já
exposto, toda a base de cálculo foi extraída da documentação apresentada pela RECORRENTE.
Isto fica evidente no seguinte trecho do relatório fiscal (fls. 72/73):
18. O procedimento fiscal foi comandado com a finalidade de verificar, no período de
02/2003 a 12/2003, o cumprimento das obrigações previdenciárias sobre os seguintes
fatos geradores específicos:
a) a remuneração paga a segurados Empregados e a Contribuintes Individuais
(Categorias 11 e 13 - por serviços prestados, sem vínculo empregatício), relacionadas
em folhas de pagamento, nas Guias de Recolhimento ao Fundo de Garantia e
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP e nos lançamentos
contábeis apontados nos Livros Diário e Razão.
b) O faturamento bruto com a venda de mercadorias, constantes dos Livros de
Registro de Saídas e respectivas notas fiscais de Saída e respaldo na escrituração
contábil;
A autoridade julgadora também evidenciou tal fato no seguinte trecho da decisão
recorrida (fl. 203):
8.2. O agente fiscal narra no relatório (fls.72 e 74) que utilizou as folhas de pagamento e
GFIPS para a apuração da base de cálculo dos levantamento DF1, DF7 e DF9 e os
Livros de Registro de Saídas e notas fiscais de saída para a apuração da base de cálculo
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.965 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000202/2008-74

do levantamento PRU. Todos estes documentos encontram-se em poder do impugnante,
motivo pelo qual não há necessidade de anexação dos mesmos aos autos, uma vez que o
impugnante não traz à lide fato modificativo da base de cálculo, restringindo-se a
solicitar diligência fiscal.
Portanto, não houve arbitramento no presente caso.
Ademais, como já exposto, se o valor apresentado no auto de infração não espelha
a realidade, caberia à contribuinte trazer aos autos prova do erro e a sua verdadeira apuração, e
não meramente requerer diligência/perícia para demonstrar que estaria equivocado, pois é dever
do contribuinte apresentar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco
efetuar o lançamento do crédito tributário, conforme art. 16 do Decreto 70.235/76 e art. 373 do
CPC, já transcritos.
Isto porque a diligência e a perícia, constituem elementos de prova, com a
finalidade de municiar o julgador na formação de sua convicção. Seu intuito é auxiliar o fiscal a
identificar toda a matéria tributável. Contudo, não é a finalidade delas suprir a deficiência do
sujeito passivo em comprovar o que alega.
Em outras palavras, não é papel da perícia produzir provas que caberia ao
contribuinte apresentar. Uma vez que já foi extraída a base de cálculo de diversas fontes, cabe ao
contribuinte produzir todas as provas possíveis para justificar suas alegações, servindo a perícia
como um instrumento para atestar a veracidade destas provas ou para a obtenção de
esclarecimentos, e não como um instrumento de produção de prova em si.
Cabe ao sujeito passivo produzir as provas que entende ser suficiente para
comprovar seu direito, razão pela qual não constitui cerceamento do direito de defesa o
indeferimento do pedido de realização de perícia, cuja única finalidade seria suprir a deficiência
do sujeito passivo em comprovar o que alega.
Neste sentido entende o CARF, a conferir:
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PELA DRJ. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre convencimento
motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso concreto à luz da legislação
pertinente e firme seu convencimento a partir da prova constante dos autos, devendo
relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o levaram a determinada
conclusão.
Estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para julgamento não teria
porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do contribuinte.
(Acórdão no 1401-004.122. 1a Seção de julgamento. Sessão de 21/1/2020)
Logo, indefiro o pedido de nulidade da decisão da DRJ por indeferimento de
prova pericial.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.965 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000202/2008-74

MÉRITO
Do requerimento de perícia
A RECORRENTE requereu em fase impugnatória a realização de diligência para
apuração da correção dos valores utilizados para cálculo do presente crédito tributário (receita
bruta proveniente da comercialização da produção) e informou a impossibilidade de se anexar
todas as provas de sua alegação, quais sejam, notas fiscais de venda de mercadorias e demais
livros fiscais, requerendo ainda, sem colacionar provas concretas de suas alegações, que o
julgador de piso informasse quais os documentos fiscais compulsados e o valor das receitas
consideradas em cada um deles para cômputo na base de cálculo das contribuições
previdenciárias, bem como informar se foram considerados os valores pagos nas GPS anexadas à
peça impugnatória.
Pois bem, de início cabe ressaltar que a RECORRENTE foi devidamente intimada
a prestar todas as documentações pertinentes aos fatos geradores da presente ação fiscal,
mediante termos de intimação, bem como foi intimada a apresentar todas as alegações de fato e
de direito, juntamente, por óbvio, com base probatória suficiente para sustentar suas alegações.
Ocorre que, como dito pela própria RECORRENTE, não foi anexado à peça
impugnatória a devida prova de sua alegação, qual seja, a incorreção dos valores pagos e, mesmo
assim, requereu a conversão do julgamento em diligência para a averiguação de tal fato.
Em fase recursal, a RECORRENTE, novamente, não anexa aos autos os
documentos comprobatórios necessários para atestar a veridicidade de suas alegações e se atém a
alegar que jamais se esquivou de trazer os documentos, pois trouxe aos autos fotocópias de
alguns, bem como alegou que trazer toda a documentação seria desproporcional, haja vista a
quantidade enorme de papéis que se juntaria a estes.
Entendo que, por mais trabalhoso que fosse trazer aos autos uma enorme
quantidade de documentação probatória, sendo essas as documentações necessárias para
demonstrar a veridicidade de suas alegações, deveriam necessariamente estar acostadas aos
autos, pois, de toda forma, precisariam ser analisadas caso gerassem dúvidas acerca da apuração
do presente crédito tributário.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade julgadora pode
indeferir a realização de perícias e diligências se entendê-las desnecessárias para solução da lide,
desde que fundamentada a decisão nos termos do art. 28 também do Decreto no 70.235/1972,
como ocorreu em julgamento de piso.
Ressalta-se ainda que a finalidade da realização de diligências é elucidar questões
comprometidas, e não produzir provas em favor do interessado, pois a diligência e a perícia,
constituem elementos de prova, com a finalidade de municiar o julgador na formação de sua
convicção. Não é a finalidade delas suprir a deficiência do sujeito passivo em comprovar o que
alega.
Repita-se, como já dito pela DRJ de origem, todos os documentos utilizados para
apuração da base de cálculo encontram-se em poder da RECORRENTE. Neste sentido, não seria
frutífera realizar uma diligência para uma reanálise dos mesmos documentos já verificados pela
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.965 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000202/2008-74

autoridade fiscal. A conclusão seria a mesma. Neste sentido, caberia ao contribuinte trazer aos
autos eventual documentação que deixou de ser analisada para fins de apurar a real base de
cálculo.
Portanto, não merece razão os argumentos da RECORRENTE.

Enquadramento no FPAS 833
A RECORRENTE volta a discordar do enquadramento dos seus estabelecimentos
no FPAS 833. A partir daí, prosseguiu com uma narrativa confusa e incongruente com as
próprias razões de defesa apresentadas com a impugnação.
Em princípio, questionou o fato das alíquotas de Terceiros estarem diferentes
paras os estabelecimentos 0007-47 e 0009-09 (4,3% e 5,8%, respectivamente), o que seria
contraditório com a premissa adotada pela fiscalização de que ambos os estabelecimentos seriam
enquadrados no mesmo FPAS e que, portanto, as alíquotas deveriam ser iguais. Mais adiante, a
própria RECORRENTE reconhece que possui convênio com o SESI para recolhimento direto da
contribuição destinada a tal entidade (1,5%).
No entanto, estranhou o fato de tal convênio ter sido considerado apenas em
relação ao estabelecimento 0007-47 e questionou o seguinte (fl. 232):
Ora, está-se diante, pois, de dois critérios. Se o Convênio do SESI aplica-se tão somente
para o estabelecimento 0007-47, é porque os dois estabelecimentos não podem ser
igualmente tratados. Mas, diferentemente aduziu a d. Fiscalização em seu relatório, item
10, quando afirmou ser impossível a compatimentação entre os setores rural e industrial
dos estabelecimentos de Santarém.
Está muito evidente que o lançamento utilizando a alíquota de 5,8% (cinco inteiro e oito
décimos de por cento) para o estabelecimento 0009-09 está equivocado, porque se
ambos os estabelecimentos possuem o mesmo enquadramento, é a mesma alíquota
aquela que deve 'ser utilizada. O item DF9 não subsiste.
Consigne-se, por oportuno que a alíquota de 5,8% (cinco inteiro e oito décimos de por
cento) foi adotada também para o estabelecimento 0001-51. Mas, a própria decisão
recorrida afirma que todos os estabelecimentos devem ser igualmente enquadrados.
Sendo assim, a alíquota para cada um deles seria, quando muito, diante do Convenio
com o SESI, 4,3%. Logo, também, o item DF 1, também não subsiste.
Contudo, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.
Em princípio, destaca-se ser incontroverso o fato da contribuinte enquadrar-se
como Agroindústria.
Neste sentido, cumpre esclarecer que a fiscalização tratou igualmente os
estabelecimentos 0007-47 e 0009-09 como setores industriais pois foi essa informação que
conseguiu extrair das folhas de pagamento dos respectivos estabelecimentos, conforme dispõe o
seguinte trecho do Relatório Fiscal (fls. 67/68):
10.Vale ainda observar que, em que pese terem sido verificadas durante a fiscalização a
existência de informação em GFIP para alguns empregados do estabelecimento 09-09
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.965 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000202/2008-74

no FPAS “604”, tal informação não encontrou respaldo nas folhas de pagamento
apresentadas, as quais não continham discriminação entre setores “rural” e “industrial”,
impossibilitando a fiscalização de fazer tal compartimentarão.
11.Diante disso, entendeu a fiscalização fazer o enquadramento de todos os empregados
dos estabelecimentos 07-47 e 09-09 no FPAS 833, de acordo com as informações
disponíveis nas folhas de pagamento apresentadas. Por esse motivo foi emitido o Auto
de Infração (AI) 37.099.640-2 (CFL 69) por erro de campo na GFIP.
Ou seja, a fiscalização apenas quis verificar o que cada estabelecimento
representava na agroindústria: se era o setor industrial (sujeito ao FPAS 833) ou o setor rural
(sujeito ao FPAS 604) da agroindústria. Isto porque cada FPAS possui alíquota distinta de
contribuição destinada a Terceiros:
 FPAS 604 (FNDE 2,5% + INCRA 0,2% = 2,7% de contribuição para
Terceiros);
 FPAS 833 (FNDE 2,5% + INCRA 0,2% + SENAI 1,0% + SESI 1,5% +
SEBRAE 0,6% = 5,8% de contribuição para Terceiros)
Assim, “de acordo com as informações disponíveis nas folhas de pagamento
apresentadas”, considerou que os estabelecimentos 0007-47 e 0009-09 eram “iguais” no sentido
de considera-los como setores industriais da agroindústria. Portanto, enquadrou ambos no FPAS
833.
Se essa não era a realidade, caberia à RECORRENTE trazer a prova nos autos de
que um dos estabelecimento (ou ambos) seria setor rural da agroindústria a fim de sujeita-lo ao
FPAS 604, pois é dever do contribuinte apresentar fatos impeditivos, modificativos e extintivos
do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário, conforme art. 16 do Decreto
70.235/76 e art. 373 do CPC, já transcritos.
Também improcedente o argumento levantado no sentido de que “a presunção de
um estabelecimento único como industrial cai por terra na medida que é incontroverso nos
autos tratar-se de empresa agroindustrial” (fl. 233). Isto porque o setor rural da agroindústria
pode muito bem ser desenvolvido por outro estabelecimento da RECORRENTE que não os três
sob fiscalização. Note que os estabelecimento objeto da fiscalização foram o 0001-51
(escritório), o 0007-47 e o 0009-09. Assim, o setor rural poderia estar nos estabelecimentos
0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0008, ou até em outros existentes.
A questão é que, nos autos, não há prova de que os estabelecimentos 0007-47 ou
0009-09 correspondem ao setor rural da agroindústria, razão pela qual foi correto o
enquadramento de ambos no FPAS 833, pois, segundo a fiscalização, foi essa a informação
disponível nas folhas de pagamento apresentadas.
Neste sentido, quanto à redução de alíquota relativa à Terceiros, a mesma somente
foi observada para o estabelecimento 0007-47 pois este é o único que consta no convênio
assinado com o SESI (fls. 116/119). Não há previsão de extensão dos termos do referido
convênio para os demais estabelecimentos.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.965 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000202/2008-74

Por tal razão, apenas em relação ao estabelecimento 0007-47, a autoridade
lançadora se absteve de apurar tais contribuições devidas ao SESI para não incorrer em
duplicidade de lançamento com aquela entidade (fl. 74).
Ademais, como pode a RECORRENTE pretender que o estabelecimento 0007-47
seja enquadrado no FPAS 604 (setor rural da agroindústria), se ela própria realizou convênio
deste mesmo estabelecimento com o SESI (Serviço Social da Indústria) para recolhimento das
contribuições devidas e esta entidade?
Portanto, não há qualquer alteração a ser feita nos Levantamentos DF9, DF7 e
DF1 pelo suposto erro de alíquotas aplicáveis, como pretende a RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 275
DF CARF MF
Original